Tribunal: TJDFT
Processo: 0739946-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0739946-65.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: E. R., E. R., KLAUS REITZ, GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE REPRESENTANTE LEGAL: KLAUS REITZ APELADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, E. R., E. R., KLAUS REITZ REPRESENTANTE LEGAL: KLAUS REITZ, KLAUS REITZ D E S P A C H O Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios de ID 61472106, no prazo de 5 (cinco) dias. P.I. Brasília/DF, 23 de julho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator